Tribunal: TJDFT
Processo: 0701053-84.2020.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701053-84.2020.8.07.0007 APELANTE: ANDRE LUIZ DE VASCONCELOS APELADO: DAVID KAYAN DA SILVA DESPACHO O apelante-embargado, qualificado como empresário consoante procurações acostadas, postula na apelação a gratuidade de justiça indeferida pela r. sentença e não recolhe o preparo do recurso. Assim, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, ao apelante-embargado para juntar, em 5 dias, documento idôneo comprobatório dos seus rendimentos para permitir a análise dos pressupostos legais à concessão do benefício postulado. Brasília - DF, 28 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora